Tribunal: TJMT
Processo: 1016538-95.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016538-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.787.305/0001-05 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LAERCIO PINAFFO - CPF: 402.610.939-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO GAONA - CPF: 198.023.079-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
̧

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Hipótese em que, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, deve ser mantida a decisão que concluiu pela não configuração da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos do Processo nº 2808-46.2015.811.
0009 (Código 95314), movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade ante o não reconhecimento da prescrição da CDA n º 20142991.

Nas razões,
o agravante defende, em resumo, que a CDA nº 20142991 estampa crédito tributário de ICMS Garantido Integral relativo a fatos geradores ocorridos entre 01/2009 e 07/2009, constituídos por meio de DAR e cujos vencimentos ocorreram entre 20/02/2009 a 20/08/2009, de sorte que, por se tratar de tributo sujeito ao lançamento por homologação declarado e não pago, já teria ocorrido a prescrição, uma vez que ultrapassado mais de 05 (cinco) anos entre a data do vencimento (20/02/2009 a 20/08/2009) e a data da propositura da ação de execução fiscal (09/10/2015), nos termos dos arts. 150, 156, V e 174 do CTN, da Súmula n.º 409 do STJ e da consolidada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Requer, em consequência, a antecipação da

tutela recursal (efeito ativo) para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito do recurso, pois, além da probabilidade do direito, está na iminência de sofrer penhora
online
de dinheiro em suas contas bancárias e continua impedido de obter certidão de regularidade fiscal e com seu nome protestado em cartório, o que lhe causa dissabores, danos e constrangimentos junto a seus fornecedores e impedimento de obter empréstimos e financiamentos junto aos bancos.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição e extinção do processo (id. 21743981).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 22604984).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 38445546).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos do Processo nº 2808-46.2015.811.
0009 (Código 95314), movido pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de pré-executividade ante o não reconhecimento da prescrição da CDA n º 20142991.

O recurso, entretanto, não merece provimento.

Como se sabe, no tocante à ocorrência de prescrição, tem-se que o despacho inaugural da ação de execução fiscal de origem foi proferido quando já vigorava a nova redação do art. 174, I, do CTN, alterada pela Lei Complementar nº 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Desse modo, apesar da relevante fundamentação trazida pela agravante, consta da CDA que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu apenas em 15/05/2011 e 26/06/2012 (id. 21743983 – pág. 09) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 09/10/2015 (id. 21743983 – pág. 01), não se vislumbrando a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.

(N.U 0000534-67.2009.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Sendo assim, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020